Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711971-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ARNALDO BOUZADA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ARNALDO BOUZADA BARROS contra a decisão de ID n.o 70835121, que acolheu os embargos de declaração para deferir a concessão de efeito suspensivo ativo, com o deferimento da antecipação de tutela para: (i) desde já, revogar as multas aplicadas ao agravante; (ii) determinar o recolhimento do alvará judicial expedido para transferência do imóvel; (iii) determinar às partes que prossigam com os trâmites para o cumprimento do título judicial, fazendo a transferência do imóvel e; (iv) estabelecer que cabe ao agravado/exequente pagar eventuais taxas cartorárias e impostos que se fizerem necessários para o registro de nova escritura pública, cabendo ao agravante/executado devolver ao exequente/agrado apenas os valores que lhe forem eventualmente restituídos após o cancelamento da primeira escritura. Em suas razões (ID n.o 71798506), o agravante alega, preliminarmente, nulidade da decisão, por afronta ao artigo 1.023 do CPC, em razão de a atribuição de efeito modificativo aos embargos declaratórios estar condicionada à intimação da parte contrária. Afirma que a decisão não observou os exatos termos do pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo. Assevera que a decisão agravada desconsiderou a coisa julgada e os atos processuais anteriores. Sustenta ter cumprido com suas obrigações, ao passo que o agravado não compareceu às datas marcadas para a lavratura da escritura. Defende que as multas aplicadas foram proporcionais e justificadas, em razão do descumprimento reiterado das determinações judiciais pelo agravado e que a revogação prejudica a efetividade da sentença e premia o inadimplemento. Requer a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo. Caso não seja reconsiderada a decisão, que seja processado o agravo interno, para que seja provido e restabelecidas as decisões proferidas pelo Juízo a quo. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. O art. 1.021 do CPC prevê que é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo Relator para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do Tribunal. No Regimento Interno do E. TJDFT o agravo interno está previsto nos artigos 265 e 266. Passo a me retratar da decisão de ID n.o 56486273, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração não exige, de forma automática, a prévia intimação da parte contrária, salvo quando houver inovação fática ou jurídica relevante, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão limitou-se a corrigir as omissões e obscuridades previamente apontadas, baseada nos elementos constantes nos autos, dentro da seara de análise do pedido de antecipação de tutela/efeito suspensivo, que pode ser deferida "inaudita altera pars", ou seja, pode ser deferida sem que a parte adversa seja ouvida. Também não se vislumbra que a decisão tenha extrapolado os limites do pedido formulado no agravo de instrumento, pois foi permeada na análise do conjunto probatório e da plausibilidade jurídica da tese recursal. Nesse contexto, convém destacar que a continuidade dos trâmites para a transferência do imóvel e a redistribuição dos encargos cartorários decorrem naturalmente da lógica do cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo. Na decisão, ora agravada, resta delineada a existência de risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante da controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e emolumentos, bem como da conduta processual das partes. A concessão da tutela deferida visou preservar a efetividade da prestação jurisdicional, sem prejuízo da análise definitiva do mérito. Ao contrário do que afirma o agravante (no agravo interno), a revogação das multas não afronta a coisa julgada, pois não altera o conteúdo do título executivo, mas apenas modula os meios coercitivos de sua execução, os quais são passíveis de revisão judicial conforme o comportamento das partes e a razoabilidade das medidas adotadas. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, rejeitando o pedido de reconsideração formulado no agravo interno. Intime-se o agravado (Wellington de Queiroz) para manifestação sobre o agravo interno, nos termos do disposto no artigo 1.021, §2o, do CPC. Intimem-se as partes para comprovarem, no prazo de 15 (quinze) dias, a adoção das providências para transferência do imóvel, em cumprimento à decisão de ID no. 70835121. Oficie-se ao Juízo a quo para que informe se foram adotadas as medidas necessárias para o cumprimento da decisão proferida por este relator de efeito suspensivo ativo, ou seja, que concedeu a antecipação de tutela. Informe ainda se os autos estão tramitando normalmente, uma vez que não houve determinação de suspensão do trâmite processual. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador